Tribunal: STF
Processo: AI 834199
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Terreno de Marinha. Demarcação. Intimação pessoal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido.